Tribunal: TJPA
Processo: 0809534-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10130 - Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809534-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO JORGE COSTA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS E BLOQUEIO DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reparação por danos ambientais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada em razão de supressão irregular de vegetação e construção não autorizada em Área de Preservação Permanente (APP) localizada às margens do Canal Maguari-Açu, em Ananindeua/PA.

2

Alegação de continuidade das condutas lesivas com novas irregularidades constatadas em 2023 e 2024, comprovadas por laudos técnicos da SEMAS, apontando risco de dano ambiental permanente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a cessação imediata dos danos ambientais e o bloqueio de bens do agravado para garantir futura reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Existência de elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito, com base em autos de infração, relatórios de fiscalização e laudos técnicos que apontam a continuidade da degradação ambiental na área protegida.
5. Configuração de perigo de dano, diante da natureza continuada do dano ambiental e do risco de agravamento dos prejuízos ao meio ambiente, caso a medida não seja concedida de imediato.

6. Aplicabilidade dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental, bem como da responsabilidade objetiva por dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988 e da Lei nº 6.938/81.

7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reconhecendo a legitimidade da decretação de indisponibilidade de bens e outras medidas assecuratórias em casos de dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de primeiro grau que adote providências imediatas para cessar os danos ambientais na área e efetue o bloqueio de bens do recorrido até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visando garantir a reparação do dano ambiental.

Tese de julgamento:

1. "A continuidade de danos ambientais em Área de Preservação Permanente, demonstrada por laudos técnicos recentes, autoriza a concessão de tutela de urgência para cessação das atividades lesivas e decretação de indisponibilidade de bens, independentemente do lapso temporal entre os fatos iniciais e a propositura da ação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0809534-31.2024.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0807177-60.2024.8.14.0006), indeferiu a tutela de urgência requerida.

Na ação de origem, o Estado do Pará, ora agravante, ajuizou demanda visando à responsabilização do agravado, Paulo Jorge Costa Cordovil, por supostos danos ambientais em área de preservação permanente (APP), localizada às margens do Canal Maguari-Açu, no município de Ananindeua/PA, com extensão de 0,136 hectares (zero vírgula cento e trinta e seis hectares).

Segundo a exordial, o agravado teria promovido a supressão irregular de vegetação e construído estrutura de controle de vazão de nascente de rio, sem autorização do órgão ambiental competente, culminando na lavratura dos Autos de Infração AUT-1-S/24-01-00707 e AUT-1-S/24-01-00710, bem como na instauração dos Processos Administrativos nºs 2024/0000003575 e 2024/0000003578.

O Estado do Pará requereu, em caráter de urgência, a paralisação imediata de qualquer atividade exploratória na área em questão, a inclusão do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a suspensão ou perda de eventuais financiamentos e incentivos fiscais.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos (ID nº 114164184):

“No entanto, analisando o caso concreto, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista que poderá aguardar até o fim do processo, sem que haja prejuízos maiores, uma vez que o fato ocorreu em 2018, e somente em 2024 ajuizou a presente demanda.
Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito perigo de dano ou periculum in mora.

Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o grande lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.
Assim entende a jurisprudência:

(...)
Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que o Juízo a quo incorreu em error in judicando ao indeferir a tutela de urgência.

O agravante sustenta que a continuidade da conduta lesiva do agravado impõe grave risco ao meio ambiente, mesmo que os fatos iniciais remontem a 2018, haja vista que em maio de 2023 e abril de 2024 houve constatação de novas irregularidades, conforme laudos técnicos da SEMAS.

Alega que, por tratar-se de Área de Preservação Permanente, a ocupação indevida acarreta danos ambientais continuados, o que reforça a urgência das medidas pleiteadas. Invoca os princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental e sustenta que o lapso temporal não afasta a urgência quando há demonstração de risco atual e concreto à integridade ambiental.

No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau para o fim de conceder a tutela de urgência, determinando a paralisação de qualquer atividade exploratória, bem como a indisponibilidade de bens do agravado e os bloqueios pretendidos, com a inclusão do nome do recorrido no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em decisão monocrática, o pedido de tutela foi deferido em parte, nos seguintes termos:

“Portanto verifico presente o requisito do perigo da demora ou de ineficácia da medida, caso não seja atribuído o efeito ativo ao recurso, primeiro para fazer cessar o dano ambiental e em seguida resguardar subsídio para a reparação ambiental.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da Tutela, quais sejam, a fumaça do bom direito e perigo das demora, entendo por hora, conceder a tutela requerida, visando a preservação e a responsabilização do dano ambiental causado, que restou comprovado por via documental.

DISPOSITIVO

Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando ao juízo de primeiro que realize o procedimento no sentido de intimar o recorrido/requerido para cessar os danos ambientais na área, bem como, que realize o bloqueio de bens do recorrido, no valor de R$-100.000,00 (cem mil reais), visando a garantia da reparação ao dano ambiental causado.”

A parte agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Inicialmente, suscitou a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, sustentou que a exordial da ação de origem é genérica, desprovida de individualização concreta dos danos alegados, tampouco apresenta caracterização técnica sobre os impactos ambientais.

Alegou, ainda, que os supostos danos decorrem de obras de infraestrutura promovidas pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, que contaram com estudos ambientais prévios (EIA-RIMA), devidamente aprovados.

Pontuou que a área supostamente afetada integra região de intensa ocupação urbana e que o agravante deixou de observar o contraditório e a ampla defesa ao instaurar os processos administrativos que originaram a presente ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo parcial provimento do recurso.

Sustentou que o juízo de primeiro grau deva realizar o procedimento no sentido de cessar os danos ambientais na área, bem como, que realize o bloqueio de bens, visando a garantia da reparação ao dano ambiental causado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou indeferiu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante, Estado do Pará, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0807177-60.2024.8.14.0006).

Posteriormente, observa-se que a decisão recorrida se fundamentou principalmente na inexistência do requisito do perigo da demora (periculum in mora), alegando que o longo lapso temporal entre os fatos iniciais (2018) e o ajuizamento da ação (2024) indicaria ausência de urgência.

Por fim, no que se refere às razões recursais, o agravante sustentou que os danos ambientais narrados não se limitaram aos eventos de 2018, mas são condutas ilícitas de caráter contínuo e atual, comprovadas por inspeções recentes da SEMAS, inclusive em 2023 e 2024, as quais evidenciam a permanência da ocupação irregular e a continuidade das atividades degradadoras na Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Maguari-açu.

Neste contexto, é importante destacar que o direito ambiental, amparado constitucionalmente no art. 225 da Constituição Federal, possui regime jurídico que confere especial relevo à proteção contra danos de natureza continuada.

O conceito de dano ambiental não se restringe a um evento isolado no tempo, mas compreende também a perpetuação ou agravamento de lesão ao meio ambiente.

Além disso, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) estabelece proteção legal às APPs, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico para sua constituição, por configurarem limitações administrativas ope legis.

Ao cotejar os argumentos e provas apresentados, verifico que a documentação anexada aos autos, incluindo os Relatórios de Fiscalização da SEMAS e os Autos de Infração de nº AUT-1-S/24-01-00707 e nº AUT-1-S/24-01-00710, demonstra de forma clara e objetiva a manutenção da conduta lesiva pelo agravado.

Tal fato é corroborado pelos laudos técnicos recentes, que afastam a tese de que os danos se restringiriam a 2018, evidenciando a continuidade da ocupação e exploração indevida da APP até, pelo menos, abril de 2024.

Ressalte-se, ainda, que os efeitos deletérios de ocupações irregulares em áreas de preservação permanente têm impactos de difícil ou impossível reversão, sendo certo que a inércia do Poder Judiciário em conceder a tutela de urgência neste momento pode contribuir para o agravamento irreversível da situação ambiental local.

Ademais, o risco de dilapidação patrimonial do agravado, antes do eventual julgamento de mérito, representa perigo concreto ao resultado útil do processo, caso não haja a decretação da indisponibilidade de bens para garantir a futura reparação do dano ambiental.

Diante de tais circunstâncias, é imperioso reconhecer a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação, o que autoriza a concessão da tutela de urgência recursal.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela SEMAS, no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 312,6061 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada. Consta, ainda, o próprio relatório de fiscalização realizado pela SEMAS, acrescida de fotografias da área desmatada.

2. Assim, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, portanto, a probabilidade do direito das alegações. Quanto ao perigo da demora, também vislumbro a presença, considerando a necessidade de reabilitação da área degradada e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que concessão de medidas para restauração somente após a sentença, poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

3. Ressalta-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

4. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Ainda, conforme Certidão do Oficial de Justiça, o agravado, ora requerido, não foi encontrado, o que indica uma possível tentativa de fuga da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais.

6. Assim sendo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, devendo ser reformada a decisão agravada.”

7.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808148-34.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO.
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
.
MÉRITO.
ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DA COLETIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, pelo que as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. Precedentes.

2-
Mérito.
A questão reside se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem que determinou o bloqueio de bens do Agravante até o valor exigido pelo Agravado, acrescido dos consectários legais e, a indisponibilidade de bens imóveis de sua titularidade, até ulterior deliberação.

3-Evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos. Assim, pela simples leitura do art. 225 da Constituição Federal, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

4-A Lei nº 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3
o
, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV).

5-Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81.

6-Farta documentação trazida pelo Estado do Pará
,
consubstanciada no Auto de infração nº 4421/GEFLOR de 16.03.2017 que fora lavrado pelo fato de ter o Agravante deixado de atender “as exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação”; no Relatório Técnico (Id 20627255 - Pág. 3); no Parecer Jurídico nº 26722/CONJUR/GABSEC/2020; no Termo de Ajustamento de Conduta; elementos

que trazem indícios de houve a prática de irregularidade ambiental.

7-Destarte, em um Juízo de cognição sumário, típico à tutela deferida na origem, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo.

8-Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

9-Cabe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

10-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
Prejudicadas as alegações quanto à incompetência absoluta do juízo, bem como, quanto ao oferecimento de caução real referente a imóvel rural de propriedade do Agravante, diante de decisões posteriores nos autos principais.
Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812435-11.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, ratificando os termos da decisão interlocutória ID nº 22110331, para determinar ao juízo de primeiro grau que realize o procedimento para cessar os danos ambientais na área, bem como, realize o bloqueio de bens do recorrido, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visando a garantia da reparação ao dano ambiental causado.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025